Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-25.2023.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001219-25.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSICA BUSATTO - CPF: 083.188.849-06 (APELANTE), CAROLINA ROCHA BOTTI - CPF: 073.806.926-40 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – DÍVIDA INSCRITA NO
SITE
“ACORDO CERTO” – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RETIRADA DO NOME DA PLATAFORMA – CABIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome do autor da plataforma “Acordo Certo”.

2. A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, de forma que a anotação junto à plataforma “Acordo Certo”, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

3. A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando o fato ensejador do dano moral não é apenas a inscrição indevida em órgãos restritivos, mas sim a cobrança de dívida prescrita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Jéssica Busatto
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
que, nos autos da
ação de nulidade da dívida com declaratória de prescrição c/c indenização por danos morais
, proposta em face de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado,
julgou improcedentes os pedidos iniciais. E, por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, suspensa a cobrança ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, que não bastasse a inexistência da dívida, a cobrança extrajudicial de dívida prescrita configura ato ilícito e dano moral indenizável.

Argui que a anotação junto ao sistema “Acordo Certo” tem potencial lesivo equivalente à negativação propriamente dita, afetando o
score
do consumidor e divulgando a existência de débito aos fornecedores interessados.

Sustenta que devidamente comprovado seu direito à indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a procedência dos pedidos iniciais e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas junto ao Id 188629224, com alegação de preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, o apelado

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, bem como, de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

Aduz a apelante que segue sendo cobrada insistentemente, de maneira ofensiva e vexatória, por dívida prescrita, que se refere a débito junto a VIA VAREJO, no valor de R$714,60, vencida em 2016.

Alega que além da cobrança indevida, por dívida prescrita, teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores, através de inscrição no site de cobrança “Acordo Certo”, causando-lhe sérios prejuízos.

Afirma que a empresa acordo certo é um serviço de proteção ao crédito, pois, possui as mesmas funcionalidades e objetivos que as principais empresas de serviço de proteção ao crédito.

Pois bem, a controvérsia recursal a ser dirimida reside na constatação das seguintes situações: se prescrita da dívida, bem como, se o nome da recorrente deve ser excluído do cadastro da plataforma “Acordo Certo” e se, por conta da referida inscrição, ocorreu dano moral que deve ser indenizado.

Como cediço, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso, ao apresentar defesa, o requerido, ora apelado, não refutou a tese da prescrição da dívida, tendo tão somente arguido que não houve inclusão no rol de inadimplentes e defendeu descabida a indenização pleiteada pela autora/apelante.

Porém, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos (art. 206, §5º, do Código Civil).

Nesse sentido, diante do decurso de tempo superior a 05 (cinco) anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

Importante enfatizar que, uma vez incidente a prescrição, o credor não poderá se valer nem da via judicial e nem da extrajudicial para tentar recuperar o seu crédito, sendo qualquer cobrança inexigível.

De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição.

A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas o direito de ação, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, sem que fique caracterizado ato ilícito ou abuso de direito.

E, reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da apelante da plataforma “Acordo Certo”.

Nesse ínterim, dentre os direitos básicos do consumidor está o acesso à informação adequada e clara (art. 6º, III do CPC).

Referido princípio é desconsiderado quando as plataformas Serasa e Acordo Certo apontam que as dívidas vencidas há mais de cinco anos não podem ser incluídas nos “birôs de crédito”, em vez de dizer que não poderão ser incluídas nos Sistemas de Proteção ao Crédito, conforme dispõe o § 5º do art. 43 do CDC.

O que acaba por induzir as partes ao erro, do consumidor de pensar que ainda poderá sofrer medidas constritivas judiciais, por parte do credor e do credor a seguir tentando coagir o consumidor a adimplir a dívida, que não está mais passível de cobrança, fundado no receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Em que pese os argumentos do apelado, a inserção da anotação, ora questionada, consubstancia uma espécie de cadastro arrolando dívidas “atrasadas – não negativadas”.

Frise-se que apesar da plataforma “Acordo Certo” não ser uma modalidade de cadastro de inadimplentes, propriamente dita, caracteriza verdadeira forma indireta de cobrança extrajudicial, sendo ilícita, portanto, a manutenção de registro de dívidas prescritas.

Com efeito, em que pese o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição e subsista, apenas, uma obrigação natural, acerca da qual não se exclui a possibilidade de ser cumprida espontaneamente, não se pode mais exigir o seu cumprimento forçado.

De fato, não faria sentido que, ficando inerte quanto às medidas jurídicas ou administrativas compulsórias em busca da satisfação forçada do crédito, após a extinção de sua exigibilidade pela prescrição da pretensão de cobrança, tal como ocorre na espécie, permanecesse cobrando-o indefinidamente de maneira extrajudicial, diante da necessidade de pacificação das relações sociais.

Nesse contexto, apura-se que o simples comunicado de que seu nome consta na plataforma, por si só abala psicologicamente o consumidor, que se vê de certa forma obrigado a retira-lo, vindo a efetuar o pagamento de débito que já nem é exigível devido à desídia do próprio credor ao não se utilizar das vias judiciais no tempo adequado.

Dessa maneira, na presente demanda o direito aos danos morais não pode ser afastado apenas porque a informação ali contida não seria pública, seguindo a tese do apelado.

O art. 186 do Código Civil preceitua que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nesse contexto, inevitável reconhecer configurado o ato ilícito.

Bem ainda, considerando-se a angústia, desgaste e aflição, resta evidente a violação à honra e reputação da apelante.

Nesse sentido, satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, uma vez que presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta forma, nos moldes do que determina o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No que se refere ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo.

Nesse sentido,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Ademais, nota-se que o Juízo de origem afastou a indenização com amparo na Súmula 385 do STJ sob o fundamento de que havia negativações preexistentes em nome da autora.

Como registrado, no caso dos autos, o dano moral decorre da conduta abusiva do credor de cobrar a apelante por dívida prescrita, enquanto a Súmula 385 do STJ trata dos casos em que há inscrição irregular nos órgãos restritivos.

Desse modo, uma vez que o fato ensejador do dano é diverso, não incide a referida Súmula neste feito.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5º, do Código Civil). A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral. A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando o fato ensejador do dano moral não é apenas a inscrição indevida em órgãos restritivos, mas sim a cobrança de dívida prescrita. (N.U 1010273-58.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a prescrição da dívida objeto da lide e determinar a retirada do débito da plataforma
www.acordocerto.com.br
, bem como, condenar o apelado a indenizar a apelante em danos morais, cujo “quantum” fixo em R$ 10.000,00, devidamente corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento, incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por conseguinte, condeno o apelado ao pagamento do ônus de sucumbência. Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023